Tribunal: TJSP
Processo: 2169257-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação de omissão e falta de fundamentação – Inconformismo com a decisão colegiada que manteve a ilegitimidade passiva do síndico para responder por eventuais danos causados pelo condomínio – Ausência de omissão ou falta de fundamentação – Embargos rejeitados.